Tribunal: TJDFT
Processo: 0723188-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723188-72.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A AGRAVADO: TAYNARA DE SOUZA DETTMANN ADAMI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Latam Airlines Group S.A. contra decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer que deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante autorize a agravada a comprar passagem aérea para embarcar com seu animal de suporte emocional (id 198983094 dos autos n. 0711419-07.2024.8.07.0020). A agravante relata que a agravada declarou na petição inicial que enfrenta desafios emocionais decorrentes do exercício laboral, bem como possui diagnóstico de Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), razão pela qual faz acompanhamento psicológico e possui um coelho como animal de suporte emocional. Afirma que não realiza o embarque de quaisquer animais de suporte emocional em regra, cuja exceção são cães e gatos nos voos com origem ou destino ao México e à Colômbia. Declara que a pretensão da agravada não pode ser deferida tanto pelo tipo de animal de suporte emocional, quanto pelo trecho do voo. Entende que não estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Argumenta que não há lei que obrigue a permissão de transporte de qualquer animal pela companhia aérea. Sustenta que a Portaria n. 12.307/SAS, de 25.8.2023, da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) estabelece que a companhia aérea não é obrigada a aceitar o embarque de animais que estejam fora de seus padrões de segurança. Pondera que é possível à agravada realizar a viagem de forma terrestre, sem graves consequências para si e para o seu animal. Menciona o art. 170 da Constituição Federal e a Lei n. 13.874/2019. Alega que eventual turbulência pode ocasionar o óbito do animal de suporte emocional. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar que a agravante não seja compelida a permitir o transporte do animal de apoio emocional. O preparo foi recolhido (id 59983630 e 59983632). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, os quais estão presentes no caso em exame. A controvérsia recursal consiste em analisar se a agravante é obrigada a permitir o transporte do animal de apoio emocional da agravada. Os elementos integrantes da relação jurídica de consumo estão presentes, o que atrai as normas do microssistema de Direito do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990) e a legislação de consumo extravagante constituem o corpo de normas jurídicas aplicável às relações de consumo. O art. 4o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor prevê como objetivo da Política Nacional das Relações de Consumo a harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e a compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, sempre com base na boa-fé e no equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. A agravante oferta serviços de transportes aéreos. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) foi criada para regular e fiscalizar as atividades de aviação civil e de infraestrutura aeronáutica e aeroportuária nos termos das políticas estabelecidas pelos Poderes Executivo e Legislativo (art. 2o da Lei n. 11.182/2005). A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) dispõe de poder normativo em seu âmbito de atuação, conforme art. 11, inc. V, da Lei n. 11.182/2005. A Portaria n. 12.307/SAS, de 25.8.2023, da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) dispõe sobre as condições gerais para o transporte de animais aplicáveis ao transporte aéreo de passageiros, doméstico e internacional, conforme previsão do art. 15 da Resolução n. 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Os arts. 3o, caput, e 5o da Portaria n. 12.307/SAS, de 25.8.2023, da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) estabelecem que é faculdade do transportador aéreo ofertar o serviço de transporte de animal de assistência emocional.[1] O art. 7o da referida portaria prevê que Mesmo nos casos em que é oferecido o serviço de que trata o art. 3o, o transportador aéreo poderá restringir a quantidade ou negar o transporte de animal de estimação ou de assistência emocional(...). A postura da agravante em não regulamentar, tampouco permitir, o transporte de animais de assistência emocional é legítima e observa a livre iniciativa da atividade econômica, assegurada pelo art. 170, caput, e inc. IV, da Constituição Federal. Registro que a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) foi obrigada a autorizar que as empresas brasileiras e estrangeiras que prestam serviços de transporte aéreo em território nacional transportem coelhos em cabines de aeronaves, nos termos do art. 15 e demais dispositivos aplicáveis da Resolução ANAC no 400, de 13 de dezembro de 2016, conforme decisão liminar proferida na Ação Civil Pública no 5045589-92.2021.4.04.7000 (art. 1o da Portaria n. 7.491/SAS de 9.3.2022 da Agência Nacional de Aviação Civil – Anac). A referida decisão liminar foi revogada no julgamento de mérito do Agravo de Instrumento n. 5048532-33.2021.4.04.0000, o que justificou a edição da Portaria n. 9.297/SAS de 26.9.2022 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), cuja finalidade foi apenas revogar a referida Portaria n. 7.491/SAS de 9.3.2022.[2] Concluo que a agravante não é obrigada a transportar qualquer animal de apoio emocional, bem como possui a prerrogativa de disciplinar as regras, preços e condições para essa modalidade de transporte. Entendo que a probabilidade de provimento recursal está presente. O perigo de dano deflui da determinação contida na decisão agravada de que a autorização de compra da passagem deve ser realizada até 7.6.2024. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 3o O transportador aéreo poderá ofertar o serviço de transporte de animal de estimação ou de assistência emocional na cabine de passageiros ou despachado no compartimento de bagagem e carga da aeronave, nos termos do contrato de transporte. (...) Art. 5o O transportador aéreo poderá determinar o preço a ser pago por seus serviços de transporte de animais de estimação ou de assistência emocional. [2] Art. 1o Revoga a Portaria no 7.491/SAS, de 9 de março de 2022, publicada no Diário Oficial da União de 11 de março de 2022, Seção 1, página 39, que regulamentava autorização para o transporte de coelhos em cabines de aeronaves.